Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-34.2016.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000754-34.2016.8.11.0022
APELANTE: MARLI BUENO DE ARAUJO
APELADO: MARCO GONCALVES GOI
Vistos etc.
Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pleito de não conhecimento do recurso, feito em contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora